Tribunal: TJMT
Processo: 1016163-55.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016163-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (AGRAVADO), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (AGRAVADO), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (AGRAVADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (AGRAVANTE), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (AGRAVANTE), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (AGRAVANTE), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (AGRAVANTE), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (AGRAVANTE), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (AGRAVANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (AGRAVADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (AGRAVADO), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (AGRAVADO), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (AGRAVADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AVERBAÇÃO/REGISTRO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE BENS – PODER GERAL DE CAUTELA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a reforma do
decisum
que indeferiu o pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE LEONEL BORIN E OUTROS, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Atos Jurídicos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1006439-79.2023.8.11.0015, ajuizada em face de MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela antecipada para: a) determinar que a realização de intervenção/auditoria na empresa agravada com a nomeação de um administrador judicial a fim de evitar subtração de patrimônio; b) determinar o bloqueio cautelar do endereço de e-mail da empresa agravada, bem como o acesso; c) restituir os herdeiros do sócio majoritário falecido ao quadro societário da empresa, afastando as pessoas de Fortunato, Eva e seu filho Luiz Emílio Borin da administração; d) bloquear os imóveis a fim de obstar a transferência de quaisquer bens da empresa; e) bloquear contas bancárias e bens, incluindo veículos; f) averbar no contrato social junto a JUCEMAT a existência da lide.

Em suas razões, a parte recorrente relata que a demanda de origem foi ajuizada a fim de compelir a indisponibilização e bloqueio dos bens (móveis e imóveis) dos agravados, pois comprovada a investida desses na falsificação dos atos constitutivos da empresa MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP que, à época, pertencia majoritariamente ao genitor já falecido dos autores, Sr . Pedro Borin.

Salienta que a controvérsia se instaurou pelo fato de os agravados terem falsificado a assinatura do falecido, sócio majoritário na Quinta Alteração Contratual da empresa em 03.04.1996, excluindo-o da sociedade, o que gerou a apropriação indevida ao longo dos anos de vários bens que pertenciam aos agravantes.

Destaca que o agravado, Sr. Fortunato Borin Neto, era irmão do falecido Pedro Borin e que na ocasião de abertura do inventário, no ano de 1996, declarou expressamente que o sócio falecido havia deixado somente débitos ligados a empresa e pediu liberação de alvará para negociá-las, no entanto, nesse período o ato nulo da 5ª alteração do contrato social da madeireira, excluindo-o da sociedade, já existia.

Sustenta que foi realizado um estudo técnico para averiguar a veracidade do documento e o mesmo confirmou a falsificação da assinatura do sócio falecido.

Discorre sobre a necessidade de tramitação do feito em segredo de justiça em razão de discussões que afetam a intimidade familiar e informações comerciais. Aduz que há, nos autos, a comprovação, por meio de laudo técnico, a respeito da falsificação apontada.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para:
“DEFERIR a intervenção e a realização de auditoria na empresa do falecido, determinando-se, por conseguinte, a retirada do primeiro agravado e de sua sócia da diretoria empresarial, e nomeando-se os agravantes para gerirem o empreendimento, viabilizando, assim, a apuração do valor do patrimônio movimentado pelos réus ao longo de todos esses anos. B.2. Sucessivamente, DEFERIR a averbação da existência da ação e bloqueio judicial dos bens móveis e imóveis dos agravados, vedando-se a prática de qualquer tipo de alienação ou qualquer outro negócio jurídico envolvendo o seu patrimônio.”

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar concedida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id. n.º 176527660 em relação ao pleito sucessivo para determinar a averbação da existência da ação e bloqueio judicial dos bens móveis e imóveis dos agravados, obstando a alienação do patrimônio.

Contrarrazões de Id. n.º 181807152 e 189123687. Não há preliminares.

O Agravo Interno de Id. n.º 181807169 foi desprovido, conforme acórdão de Id. n.º 193440666.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar realizado na exordial para: a) determinar que a realização de intervenção/auditoria na empresa agravada com a nomeação de um administrador judicial a fim de evitar subtração de patrimônio; b) determinar o bloqueio cautelar do endereço de e-mail da empresa agravada, bem como o acesso; c) restituir os herdeiros do sócio majoritário falecido ao quadro societário da empresa, afastando as pessoas de Fortunato, Eva e seu filho Luiz Emílio Borin da administração; d) bloquear os imóveis a fim de obstar a transferência de quaisquer bens da empresa; e) bloquear contas bancárias e bens, incluindo veículos; f) averbar no contrato social junto a JUCEMAT a existência da lide.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

No caso, nas razões recursais, os recorrentes aduziram que a demanda de origem foi ajuizada a fim de compelir a indisponibilização e bloqueio dos bens (móveis e imóveis) dos agravados, pois comprovada a investida desses na falsificação dos atos constitutivos da empresa MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP que, à época, pertencia majoritariamente ao genitor já falecido dos autores, Sr . Pedro Borin.

Salientaram que a controvérsia se instaurou pelo fato de os agravados terem falsificado a assinatura do falecido, sócio majoritário na Quinta Alteração Contratual da empresa em 03.04.1996, excluindo-o da sociedade, gerando a apropriação indevida, ao longo dos anos, de vários bens que poderia lhes pertencer.

Ao analisar e indeferir o pedido liminar, o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“[...]Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a ocorrência de falsificação de assinatura na quinta alteração contratual da empresa Madeireira Borin. A verificação da suposta falsificação/fraude exige a produção de meios de prova e a apreciação de questões de alta indagação, não se revelando perceptível de forma imediata e evidente, na medida em que pressupõe a existência de prova irrefutável/insofismável da sua ocorrência — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.

Ainda que os autores tenham trazido aos autos um laudo técnico acerca das assinaturas lançadas na alteração contratual da empresa (ID n.º 113443803),
trata-se de documento produzido unilateralmente em que não foi observado o contraditório e, portanto, por si só, não pode ser utilizado para a concessão da tutela de urgência.

[...]

Além disso, o longo tempo transcorrido desde a data da suposta falsificação/fraude (abril de 1996) até o ajuizamento da ação fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
de modo a tornar incabível, também por esse motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional buscada.”

A antecipação da tutela reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão, é necessário proteger, desde o início do processo, o resultado útil da pretensão deduzida na inicial, acaso ao final seja dada procedência aos pedidos.

Perfilho do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de os apontamentos e provas serem unilaterais, por isso a intervenção e realização de auditoria na empresa agravada com o afastamento do sócio, de imediato, seria temerário.

No entanto, o
pedido sucessivo
da parte recorrente merece guarida, pois, considerando o imbróglio familiar e a peculiaridade do caso, em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação da lide junto à matrícula dos imóveis dos agravados, haja vista a necessidade de dar conhecimento da discussão perante terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo. Do mesmo modo, afigura-se viável o bloqueio dos bens a fim de evitar expropriação.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em relação ao pleito sucessivo, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar de Id. n.º 176527660 e deferir o pleito sucessivo do recurso para determinar a averbação da existência da ação e bloqueio judicial dos bens móveis e imóveis dos agravados, obstando a alienação do patrimônio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024